Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. GOLPE DA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO ANALISADO. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido (Banco Pan S.A.), em face do acórdão n. 1818724 (ID 56336279), que reformou a sentença (ID 50631372) para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e a inexigibilidade do seu pagamento, bem como condená-lo a restituir na forma simples todos os valores já descontados, com correção monetária desde a data de cada desconto, e juros de 1% a.m. a contar da citação.
2. Em suas razões (ID 56704182), o embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à necessidade de devolução dos valores objeto do empréstimo e quanto à especificação do montante a ser pago a título de danos materiais, afirmando a iliquidez do julgado, o que não é admitido no sistema dos Juizados Especiais (art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95).
3. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Contrarrazões ao ID 57620013.
4. No que toca ao primeiro vício apontado, o embargante, de fato, apresentou pedido contraposto referente à devolução/compensação dos valores recebidos pela embargada (ID 50631362), o qual não foi analisado no julgado. O montante foi obtido por meio de empréstimo junto ao Banco Pan, contudo, foi integralmente transferido à empresa MB Rentabiliza (ID 50630842), sob pretexto de portabilidade de empréstimo consignado, o que, porém, não ocorreu, por tratar-se de golpe. Assim, apesar do necessário reconhecimento da omissão, depreende-se que a quantia controvertida não está em posse da consumidora, que, repisa-se, foi vítima de fraude, não gerando o seu enriquecimento sem causa. Não é cabível, por conseguinte, a condenação da embargada à devolução dos valores, devendo ser proposta a ação de regresso contra o recebedor dos recursos.
5. Por outro lado, não se verifica a iliquidez da condenação, uma vez que o valor da condenação pode ser alcançado por simples cálculo aritmético, bastando que o embargante verifique as parcelas que foram por si descontadas em razão do empréstimo consignado e aplique os parâmetros indicados no acórdão. Assim, não há omissão a ser suprida neste ponto.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão reconhecida, mantendo-se inalterado o acórdão quanto aos demais pontos.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.